Tribunal: TJDFT
Processo: 0710100-90.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL APLICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A pena de multa deve observar os mesmos parâmetros de fixação da reprimenda privativa de liberdade, a fim de com ela guardar a devida proporcionalidade, o que não ocorreu na espécie.

2. A compensação entre circunstâncias atenuantes e agravantes na segunda fase da dosimetria da pena não implica em sua desconsideração nas demais apreciações do Magistrado. No caso, a compensação entre a reincidência e a confissão espontânea não influi na fixação do regime prisional ou na análise da concessão dos benefícios da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e da suspensão condicional da pena.

3. Muito embora tenha sido o apelante condenado a pena superior a 04 (quatro) e inferior a 08 (oito) anos de reclusão, a reincidência obsta, em regra, a fixação do regime inicial semiaberto de cumprimento de pena na hipótese.

4. Considerar a reincidência para agravar a pena do réu e para justificar a adoção de regime inicial de cumprimento da pena mais gravoso do que aquele indicado pelo quantum de pena não caracteriza bis in idem, nos termos da jurisprudência sobre a matéria.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo), à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, reduzir a pena pecuniária fixada de 25 (vinte e cinco) dias-multa para 17 (dezessete) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.